Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-54.2019.8.11.0047
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-54.2019.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEYMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 015.068.681-18 (EMBARGANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A Sociedade (VÍTIMA), WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES - CPF: 031.778.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPHE BITES - CPF: 057.883.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração em recurso de apelação. Alegada contradição

acórdão
.
Rediscussão da matéria.
desprovimento
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal em sede de recurso de apelação, no qual foi reconhecida a prescrição punitiva estatal retroativa do crime de falsa identidade e mantida a condenação pelo crime de receptação.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à contagem
do prazo da
prescrição punitiva do crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambi
guidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. No caso, a alegada contradição não se verifica, pois a contagem
do prazo

prescricional foi
levada a cabo
com base nos marcos interruptivos previstos no Código Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a publicação da sentença
condenatória
ocorre com sua entrega ao cartório, conforme
dispõe o
art. 389 do Código de Processo Penal, sendo esse o marco interruptivo da prescrição, independentemente da posterior intimação das partes.

5. O embargante busca, por meio
destes
embargos de declaração, a rediscussão
de matéria
já decidid
a
no julgamento da apelação, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

6.
O acórdão
embargad
o
está devidamente
fundamentado
, não
havendo contrariedade
, mas apenas inconformismo
do
embargante
com o resultado do julgamento
do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Embargos de declaração.
Despro
vimento.

Tese
s
de julgamento:
“1.
O marco interruptivo da prescrição ocorre com a entrega da sentença condenatória ao cartório, independentemente da intimação das partes, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria
d
iscutida e julgada no recurso de apelação
, sendo cabíveis apenas para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão
, da
í porque estando

a
decisão fundamentada não configura contradição pelo simples fato de contrariar os interesses
do
(a)
embargante.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 109, V e VI; 110, § 1º; 180, caput; 307. CPP,
arts
. 389 e 619.

Jurisprudência relevante citadas
:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jeymes
de Oliveira Lima

contra o acórdão
prolatado

no dia
5

de
março
de 2025
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, nos autos do
Recurso
de Apelação
n.
0000521-54.2019.8.11.0047
, para que
seja
m
sanado
s
o vício de

contradição

supostamente existente no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
2
72574858
, o embargante sustenta que
o acórdão

embargado
“
padece de contradição, porquanto a pena aplicada em concreto a pessoa do embargante, dado a defesa pela desistência de interposição de recursos a posterior, decorre da prescrição desta
”
.

Salienta que

“consta como único termo interruptivo da prescrição o despacho constante de fls. 140/141 dos autos, datado de 08 de abril de 2.019, que houve por receber a denúncia ofertada pelo órgão acusador, sendo que a r. sentença fora publicada perante ao Diário da Justiça Eletrônico em data de 20 de fevereiro de 2.024, conforme ID nº 141890859, documento em anexo, ou seja, decorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença meritório prazo superior à 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, ou seja, Prescrita a r. sentença, e, somada a publicação do v. acórdão passará dos 06 (seis) anos, inclusive”
.

Posto isso,
requer

o

“
o recebimento destes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes e, seja reconhecida e declarada a prescrição da pena aplicada ao ora recorrente, enviando-se ao arquivo em definitivo o presente feito, independentemente da formação de executivo de pena, de pena sabidamente prescrita,
inclusive, em juízo de retratação, sendo desnecessário o envio à Corte Inferior para tal finalidade, por ser de direito
”
.

Nas contrarrazões vistas no ID
2
73299855
, o Ministério Público, postula
o desprovimento
do
s
presente
s
embargos, alegando que
“
considerando que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, requer-se a rejeição dos presentes aclaratórios.
”

Os
presentes
autos vieram
-me
conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões

p
rotocolizadas no dia
7
de
março de
202
5
,
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
asseverado
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo
-se
ao caso em apreço,
observa-se que o
apelante
não demonstr
a
a
existência de
contradição
no
acórdão
embargado, uma vez que
sua
pretensão
cinge-se,
exclusivamente
,

ao
reexame d
e
matéria já debatida
e julgada,
tendo em vista que o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo
somente

a prescrição punitiva do crime de falsa identidade na modalidade retroativa,
conforme
se infere da
respectiva
ementa
abaixo reproduzi
d
a
:

Direito penal. Apelação Criminal. Receptação e falsa identidade. Preliminar de prescrição punitiva estatal retroativa. Extinção da punibilidade corréu de ofício. Absolvição. Preliminar parcialmente acolhida com extensão da punibilidade ao corréu e, no mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que condenou o apelante pelos crimes de receptação e falsa identidade (art. 180, caput, e art. 307 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa de ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado;

(
ii
) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de receptação;

(
iii
) definir se a conduta do apelante no crime de falsa identidade se consumou ou se a retratação posterior afasta a tipificação penal.

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação de não se configura, pois entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

5. O crime de falsa identidade prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 110, § 1°, c/c art. 109, VI, do Código Penal. Em razão de ter transcorrido prazo superior a tal elastério, sem marco interruptivo válido, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por este delito.

6. A extinção da punibilidade pela prescrição atinge os efeitos penais e extrapenais da condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão favorável ao apelante, fundada em motivos não exclusivamente pessoais, deve ser estendida de ofício ao corréu condenado pelo mesmo
crime e na mesma condição jurídica, razão pela qual também se reconhece a extinção da punibilidade do corréu em relação ao crime de falsa identidade.

8. A condenação pelo crime de receptação se mantém, em razão da existência de provas suficientes de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, reforçadas pelo preço pago, muito inferior ao valor de mercado, e pelo histórico de posse do bem.

9. A posse injustificada de coisa objeto de crime faz presumir o dolo do agente, cabendo a ele a comprovação em contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar parcialmente acolhida com extensão da punibilidade ao corréu e, no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição punitiva deve ser calculada considerando os marcos interruptivos definidos pelo art. 110, § 1°, do Código Penal, não havendo que se falar em extinção da punibilidade do crime de receptação. 2. A pretensão punitiva estatal do crime de falsa identidade deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal sem marco interruptivo válido. 3. A decisão favorável a um dos réus deve ser estendida de ofício ao corréu, quando não fundada em motivos exclusivamente pessoais. 4. A posse injustificada de bem de origem criminosa presume o dolo do agente, cabendo-lhe o ônus de comprovar o desconhecimento da ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 109, V e VI; 110, § 1º; 119; 180, caput; 307. CPP, art. 580.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
16.08.2021. STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
04.10.2019.

Destaques no original

N
o

acórdão
embargad
o
, n
o
qual
, com visto acima,

não foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação na modalidade retroativa, ficou consignado que “
conquanto o apelante afirme que a sentença condenatória foi considerada publicada no
DJe
do dia 20 de janeiro de 2024,
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça essa data é irrelevante para a interrupção do marco interruptivo da prescrição, devendo ser considerado a data do primeiro ato subsequente a prolação da sentença condenatória que, no caso em análise, considerando tratar-se de processo judicial eletrônico, foi no próprio dia da assinatura eletrônica da sentença condenatória, ou seja, em 21 de setembro de 2022
, quando o sistema automaticamente fez a remessa destes autos para o cartório da respectiva unidade judiciária.
”

Destacamos

Registre-se, ainda nessa senda, que o marco interruptivo da prescrição deve observar o disposto no art. 389 do Código de Processo Penal, segundo o qual a sentença

será considerada publicada quando entregue em cartório, em mãos do escrivão. Esse dispositivo
legal
evidencia que a interrupção da prescrição não está condicionada à intimação das partes, mas sim à formalização do ato decisório no âmbito judicial. Isso ocorre porque, a partir desse momento, a sentença
condenatória
passa a integrar o
processo
de maneira oficial, tornando-se apta a produzir
seus
e
feitos.

Além disso, é importante destacar que a intimação dos sujeitos processuais constitui etapa subsequente, voltada à ciência das partes e à viabilização do exercício de seus direitos processuais. No entanto, tal providência não interfere na contagem dos prazos prescricionais, uma vez que a publicação da sentença condenatória, para fins de interrupção da prescrição, ocorre com sua inserção no cartório. Dessa forma, independentemente do momento da efetiva comunicação às partes, o ato já se

encontra
consolidado
no processo, o que reforça a necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico para evitar entendimentos que deturpem a literalidade da norma.

Registre-se, ainda
nesse diapasão
, que a compreensão de que o marco interruptivo da prescrição ocorre apenas com a intimação das partes desvirtua a redação expressa do Código de Processo Penal, atribuindo-lhe requisito que nele não
está
previsto. Isso porque a finalidade da interrupção da prescrição é garantir a eficácia da condenação
,
impedindo que a inércia processual favoreça o transcurso do prazo prescricional.
Sendo a
ssim,
a sentença
condenatória

ao ser entregue ao cartório e lançada nos
autos, já
se aperfeiçoa como ato interruptivo, pois passa a constituir elemento formalmente existente no processo.

Por conseguinte, eventual interpretação que condicione essa interrupção à posterior intimação das partes criaria um critério subjetivo, dependente de trâmites procedimentais que, embora necessários à ampla defesa, não interferem na constituição do ato judicial em si. Dessa maneira, deve prevalecer a interpretação literal e lógica do art. 389 do Código de Processo Penal, considerando a entrega da sentença
condenatória
ao cartório como o verdadeiro marco interruptivo da prescrição. Caso contrário, a
segurança jurídica restaria comprometida, permitindo que fatores meramente burocráticos postergassem indevidamente a consolidação dos efeitos da decisão condenatória.

Dessa forma, ao contrário da conotação que pretendeu dar o embargante, ao alegar a suposta contradição no acórdão embargado, fica evidente que o referido acórdão
não é contraditório
, visto que foi fu
ndamentado,
salientando a complexidade desta ação penal, assim como os fatores que podem influir na sua tramitação. Ademais, nota-se que o referido processo encontra-se tramitando regularmente.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023)
Destacamos

Destarte, não resta dúvida que o acórdão embargado não se mostra
contraditório, consoante acima já foi afirmado,
mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso autorizando afirmar que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de habeas corpus citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Além do mais, não se pode olvidar
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Posto isso, conheço
dos
embargos de declaração interposto
s
por
Jeymes
de Oliveira Lima
, todavia,
nego-lhe
s
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025